Tribunal: TJES
Processo: 0012204-20.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012204-20.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR
APELADO: JOSE LUIZ AZEVEDO BARBIERI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar se o apelado é inadimplente em relação ao pagamento das contribuições mensais da associação recorrente no período de 20/12/2015 a 20/05/2016.

Conforme se depreende do termo de adesão colacionado pela apelante (fls. 15/24),
“a associação tem como objetivo principal conferir proteção e segurança aos caminhões, cavalos mecânicos e carretas (semi-reboques) dos seus associados, bens esses denominados equipamentos, por meio de rateio, de eventuais prejuízos materiais sofridos nesses bens, causados por acidente, furto qualificado, incêndio ou roubo, de acordo com as normas estabelecidas em regulamento próprio, ao qual deverão aderir os associados.”

Dentre as obrigações contratuais dos associados, consta o pagamento
“em dia dos valores das mensalidades e demais contribuições associativas, além de contribuir no prazo e na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo, em relação ao rateio”
(fl. 21).

Além disso, há também previsão de prazo mínimo de permanência de 12 meses, notadamente com vistas à equalização das despesas com o pagamento das indenizações correspondentes ao período, senão vejamos:

“
2.2. O associado que, livre e espontaneamente, desejar excluir-se, em prazo inferior a 12 (doze) meses desde o seu ingresso no quadro associativo, além de estar obrigado pela quitação de todas as suas obrigações junto a ASSOCIAÇÃO, ficará obrigado pelo pagamento das contribuições mensais devidas até o final do referido prazo, inclusive rateios, perdendo, imediatamente, o direito à garantia prevista no item 1, do artigo 10, do Estatuto Social.

2.3. A exclusão do associado ficará condicionada ao pagamento de mais 12 (doze) meses de contribuição, inclusive rateios, caso já tenha sido beneficiado com o recebimento de indenização, em razão da garantia prevista no item 1, do artigo 10, do Estatuto Social, e, em nenhuma hipótese terá direito a ressarcimento de valores quando de sua saída da ASSOCIAÇÃO.

2.4. O associado que se desligar do corpo social por motivos pessoais, antes de completado o período mínimo de associação (12 meses), desde que cumpridas todas suas obrigações em relação à ASSOCIAÇAO, pagará multa correspondente ao valor da média de repartição de prejuízos dos últimos doze meses multiplicados pelo número de meses restantes para o término de seu período mínimo de associação.”

No caso em análise, a cobrança se refere, conforme já ressaltado acima, às contribuições do período de 20/12/2015 a 20/05/2016. Ocorre, todavia, que o apelado se associou em 03 de julho de 2013 (fls. 13/14) e pediu a exclusão em 14 de dezembro de 2015 (fl. 35).

Ou seja,
fora respeitado o prazo mínimo de permanência de 12 meses
,
os débitos cobrados são posteriores ao pedido de desligamento
e
não há prova nos autos de nenhum débito pretérito
.

Nesse sentido, bem salientou o magistrado de primeira instância na decisão de embargos:
“[...] o inciso V do art. 50 do Estatuto da autora deve ser aplicado apenas quando o associado se desliga antes de 12 meses de seu ingresso, o que não ocorreu com o réu/embargante porque se associou em 03 de julho de 2013 (vide fls.14) e saiu em 15/dezembro/2015, fato reconhecido na inicial e comprovado pelo documento de fls. 35.”
(fl. 77-v°).

O caso, portanto, exige a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral, porquanto não esteja demonstrado o inadimplemento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, permanecendo suspensa, todavia, sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. MENSALIDADES E RATEIO. INADIMPLEMENTO NÃO CON
F
I
G
URADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Afigura-se indevida a cobrança de mensalidade prevista em estatuto da associação que corresponda a período posterior ao desligamento do associado do quadro social, sobretudo quando o pedido de exclusão tenha ocorrido após o prazo mínimo de permanência exigido no estatuto.

2)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.